Tribunal: TJSP
Processo: 1501411-59.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Ônus probatório invertido, nos termos do art. 156 do CPP. Defesa não logrou demonstrar a origem lícita do bem ou a boa-fé do agente, tão pouco ação culposa. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Exasperação da pena-base fundamentada em maus antecedentes e agravamento em razão da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Ônus probatório invertido, nos termos do art. 156 do CPP. Defesa não logrou demonstrar a origem lícita do bem ou a boa-fé do agente, tão pouco ação culposa. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Exasperação da pena-base fundamentada em maus antecedentes e agravamento em razão da reincidência específica. Fixação de regime inicial fechado adequada às circunstâncias do caso. Inviabilidade de concessão de benefícios penais pela ausência de requisitos legais. Recurso desprovido.